Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-85.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019804-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEAN BARROS DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN BARROS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A INCIDÊNCIA DA SANÇÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – ART. 118, I, DA LEP – SÚMULA 526 STJ – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento e crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, sendo desnecessário para tanto, a existência de trânsito em julgado. A aplicabilidade da referida medida não afronta o principio constitucional da presunção de inocência.

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula 526 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019804-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN BARROS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Jean Barros da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara da Comarca de Água Boa/MT, que rejeitou a justificativa apresentada pelo recorrente em audiência e decretou a regressão definitiva para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (id. 145473194 – fls. 22/23).

Em razões de agravo, a defesa pleiteia a reforma da decisão atacada
“
pautando-se nos critérios contidos no artigo 57, da Lei de Execuções Penais, para manutenção do reeducando no regime semiaberto, até decisão de trânsito em julgado da ação penal, caso o r. juízo de piso da decisão não se retrate”
. (sic – id. 145473194 – fls. 26/36).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não provimento do agravo (id. 145473194 – fls. 39/46).

Em juízo de retratação, o Juízo manteve a decisão ora objurgada (id. 145473194 – fls. 47).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 146985157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN BARROS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Jean Barros da Silva contra decisão proferida pelo
Juízo da 3° Vara da Comarca de Água Boa /MT, que rejeitou a justificativa apresentada pelo recorrente em audiência e decretou a regressão definitiva para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

O agravante postula a reforma da decisão, a fim de manter o recuperando no regime semiaberto até a decisão de trânsito em julgado da ação penal pela prática do ultimo fato doloso, alegando que a regressão em definitivo para o regime fechado implicaria violação do princípio da presunção de inocência.

Razão não lhe assiste.

No caso em apreço, verifica-se da própria decisão do juízo
a quo
(id. 145473194), que o reeducando praticou novo fato definido como crime doloso, caracterizando, desse modo, falta grave. Por isso, foi regredido ao regime fechado.
In verbis
.

“(...)
Trata-se de regressão definitiva em desfavor do recuperando JEAN BARROS DA SILVA, condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática de tráfico de drogas e roubo majorado, o qual encontrava-se cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto.

Ocorre que, este Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT determinou a regressão cautelar em razão do cometimento de novo crime doloso, qual seja, furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I e art. 155, §4º, IV, do Código Penal, conforme ev. 55.2 - APF n. 1002031-61.2022.8.11.0021.

Desta forma, fora designada a presente audiência de justificação.

Ademais, o recuperando apresentou justificativa, qual seja, que um homem chegou no seu local de serviço vendendo uma televisão e outro objetos, mas não sabia que eram produtos de furto ou roubo. Acrescentou que não praticou nenhum furto.

Acentua-se que a justificativa do recuperando não fora acolhida por este Juízo, conforme gravação audiovisual.

Ante o exposto, REGRIDO DEFINITIVAMENTE o recuperando para o regime fechado, conforme o art. 118, I, da LEP, bem como DECLARO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, caput, da LEP.”
(...).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado no sentido de que cometimento de novo crime implica falta grave, atraindo regressão de regime, independentemente de sentença condenatória e respectivo trânsito em julgado.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTRUÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta grave decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526. (...)”
(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Aliás, esse é o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Assim, para a regressão do regime prisional pela prática do fato definido como delito não se exige a condenação do apenado. O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, utiliza a expressão
“praticar fato definido como doloso”
, e equipara o cometimento do injusto com a simples falta grave, razão pela qual se mostra cabível a regressão de regime prisional.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022